Tribunal: TJBA
Processo: 8010994-28.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010994-28.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

AGRAVADO: ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GERSON ADELINO DEBARBA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPERENDIVIDAMENTO.
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30% DA RENDA. MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Daycoval S/A contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas, fundada na Lei n. 14.181/2021, que deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar a 30% da renda do agravado os descontos relativos às dívidas, com imposição de multa por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a limitação global dos descontos é aplicável a todos os credores, independentemente da participação individual no endividamento; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em ação de superendividamento; (iii) determinar se há incompatibilidade entre a tutela provisória e o procedimento da Lei n. 14.181/2021; (iv) verificar se o mínimo existencial pode ser fixado de forma abstrata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de repactuação de dívidas visa ao tratamento global do superendividamento, incidindo sobre o conjunto das obrigações, sem preferência entre credores.

4. Cada credor suporta proporcionalmente os efeitos da limitação dos descontos, ainda que sua parcela individual seja reduzida.

5. O quadro fático evidencia superendividamento, pois os descontos atingem cerca de 84,4% da renda líquida do agravado, comprometendo sua subsistência.

6. O mínimo existencial não se limita ao parâmetro fixo de R$ 600,00 previsto no Decreto n. 11.567/2023, devendo ser aferido conforme a realidade concreta do consumidor.

7. A proximidade entre a contratação das dívidas e o ajuizamento da ação não caracteriza má-fé, pois o superendividamento decorre de acúmulo progressivo de obrigações.

8. A tutela de urgência constitui medida instrumental para assegurar a utilidade do procedimento de repactuação, preservando condições mínimas de subsistência.

9. A Lei n. 14.181/2021 não afasta o poder geral de cautela do magistrado nem impede a concessão de tutela provisória antes da audiência de conciliação.

10. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito e do risco de dano à dignidade e subsistência do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A repactuação de dívidas por superendividamento abrange o conjunto das obrigações do consumidor, impondo tratamento proporcional entre todos os credores.

A limitação dos descontos em folha pode ser fixada em tutela de urgência para garantir o mínimo existencial do consumidor superendividado.

O mínimo existencial deve ser aferido conforme as condições concretas do devedor, não se restringindo a parâmetros fixos abstratos.

A Lei n. 14.181/2021 não impede a concessão de tutela provisória antes da audiência de conciliação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 300 e art. 327, §1º, III; CDC, arts. 4º, III, 51, IV e XV, 54-A, §1º, e 104-A; Lei n. 14.181/2021; Decreto n. 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8059554-06.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 15.04.2024; TJ-BA, AI nº 8018575-65.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 08.10.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8010994-28.2026.8.05.0000 , em que figura como agravante BANCO DAYCOVAL S/A e agravado ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA